Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714269-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MANUEL MEALHA LUCAS RECORRIDO: MIGUEL ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEIS. IRREGULARIDADE NA CADEIA DE TRANSMISSÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Evidenciado que a prova testemunhal vindicada pelo autor não se mostra indispensável à solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa. 2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial. 3. Havendo irregularidade na cadeia de transmissão da posse do bem imóvel objeto da demanda, não sanada, mesmo após a intimação do autor para este fim, mostra-se inviabilizada a concessão de proteção possessória baseada nos contratos de cessão de direitos apresentados juntamente com a inicial. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente requer o reconhecimento da ocorrência do cerceamento ao direito de defesa ou o reconhecimento de que se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, demonstrando a validade do negócio jurídico realizado com a parte recorrida. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação às teses de cerceamento de defesa e comprovação da validade do negócio jurídico realizado com o recorrido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). Ademais, consoante entendimento da Corte ““(...)A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018”.(AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023